Tribunal: TJDFT
Processo: 0712991-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712991-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARCELA DE SOUZA PAIVA DE PAULA ARAUJO D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que o advogado que subscreve o pedido detém poderes para desistir (ID 26466002), homologo o pedido de desistência do recurso (ID 25326118). Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora